Tribunal: TJDFT
Processo: 0725066-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2 . A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Não há contradição a ser sanada, se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Em caso de discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.